Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-02.2009.8.11.0092
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000370-02.2009.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OTAVIO CHELA - CPF: 167.162.308-82 (APELANTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), ALONSO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 201.830.891-20 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (APELANTE), ALONSO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 201.830.891-20 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (APELADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA AUTORA/RECORRIDA – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU/RECORRENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALONSO PEREIRA DE SOUZA contra a sentença de ID no 21448482 proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, de Cód. no 18543, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, movida em seu desfavor por MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda, reintegrando a autora na posse da gleba de terras situada na zona urbana, registrada na matrícula no 536 do CRI da Comarca de origem, com área de 5,43,15 has, a qual foi invadida pelo recorrente em aproximadamente 3.600 m2. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo estes suspensos em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

O recorrente, em suas razões de ID no 21448483 sustenta a ocorrência de prescrição. Alega que estão ausentes os elementos necessários para ser concedida a reintegração de posse e que a via eleita foi inadequada. Sustenta que não foram comprovadas as alegações da apelada.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial da recorrida, com a sua manutenção no imóvel objeto do litígio.

Em contrarrazões de ID no 21448486, a apelada refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, refuto a tese de prescrição aventada pela parte recorrente.

Isto porque a aquisição do bem imóvel objeto da lide pela parte apelada se deu em 04.01.2006 e o esbulho foi constatado em 05.01.2009, sendo a demanda distribuída em 08.04.2009, conforme demonstram os documentos colacionados nos auto.

Portanto, não restou transcorrido o prazo prescricional de dez anos prevista no art. 205 do Código Civil, que é a regra geral.

Prosseguindo, após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na contestação, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“In casu, ao que consta dos autos, restou demonstrado que a autora adquiriu o imóvel no ano de 2006, por meio de escritura pública (fl. 18).

Em seu depoimento pessoal, a autora esclareceu de forma coerente que depois que adquiriu o bem arrendou-o para terceiro, sendo explorado com criação de pequenos animais e algumas vacas. Confirmou que exerceu a posse desde o início.

De mais a mais, a testemunha Idalício Joaquim de Souza confirmou que a autora adquiriu dele o imóvel objeto dos presentes autos. Esclareceu que desde a época em que era proprietário da área, o réu, vizinho de terra, já questionava sobre o direito dele na porção invadida, porém, tal fato somente se consumou após a aquisição pela autora. Esclareceu ainda que depois da invasão compareceu no imóvel a pedido da autora e constatou a mudança das cercas, em descompasso com as marcas do georreferenciamento.

Por fim, verifico que logo após o esbulho, no dia 05/01/2009, foi elaborado um Auto de Constatação de Local de Delito pela Polícia Civil desta Comarca, sendo confirmada a remarcação/mudança recente nos limites da área. (fl. 15)

Nesse cenário, entendo que os requisitos para a procedência da ação possessória restaram satisfeitos, uma vez que ficou satisfatoriamente demonstrada a posse do imóvel exercida pela autora e o esbulho praticado pelo réu.” (grifo nosso)

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, como no caso sob estudo, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pela autora, ora apelada, e não pelo requerido, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.”
(Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que o apelado foi esbulhado em sua posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantendo a sua cobrança suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020